Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700844-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO SOLONILDO GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. I – A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II – Demonstrado que o requerente possui renda mensal considerável e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das custas processuais, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família, o benefício deve ser indeferido. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 99, §2o, do CPC, e 5o, caput, da Lei 1.060/50, e enunciado 463 da Súmula do TST, pleiteando a concessão de gratuidade de justiça sob o argumento de que firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais, tendo em vista que seu rendimento líquido é de 5 (cinco) salários mínimos mensais, o que o impossibilita de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. Aduz que o indeferimento da concessão do benefício fere os princípios constitucionais da isonomia, da uniformidade e equivalência salaria e da equidade. Ao final, pede a reconsideração da decisão recorrida e requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Quanto ao pedido de reconsideração, trata-se de matéria que refoge à competência desta presidência. Em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não deve ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 99, §2o, do CPC, e 5o, caput, da Lei 1.060/50. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o agravante é Tenente da Polícia Militar do Ceará, patrocinado por advogado particular e aufere soldo bruto de R$ 6.200,00, ou seja, goza de padrão de vida superior à media do trabalhador nacional, podendo, salvo melhor juízo, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Depois, o agravante alega que a análise restrita e limitada do seu contracheque não permite aferir o comprometimento da sua renda com as despesas regulares da vida cotidiana, mas sequer indica quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das custas processuais, cuja modicidade é notória, tampouco comprova prejuízo para o sustento próprio e da família. Assim, não havendo elementos suficientes para corroborar a alegada miserabilidade, o indeferimento do benefício era medida que realmente se impunha” (ID 15699074). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo especial quanto à indicada afronta ao enunciado 463 da Súmula do TST, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025